Tribunal: STJ
Processo: 1000837-93.2021.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2406742 - SP (2023/0228861-3)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
:
ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
:
RAPHAEL MARTINS CAMPOS - RJ148598
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397315
EMBARGADO
:
VALERIA CRISTIANE FUSARI
ADVOGADOS
:
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
HEITOR SANTOS MORAES - SP359116
ANDRÉA GIMENEZ CONDE - SP205248
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - SP403596
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES
DONIZETTI - MG148912
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f402f992-3a03-4914-932b-e3000583929d

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2406742 - SP
(2023/0228861-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: RAPHAEL MARTINS CAMPOS - RJ148598
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397315
EMBARGADO
: VALERIA CRISTIANE FUSARI
ADVOGADOS
: ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
HEITOR SANTOS MORAES - SP359116
ANDRÉA GIMENEZ CONDE - SP205248
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - SP403596
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ERBE INCORPORADORA
S.A. contra acórdão assim ementado (fl. 1002):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REVISÃO DE CLÁUSULAS E REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO.
.
SÚMULA 7/STJ
1. A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem de tratar-se de
hipótese de mero arrependimento, desprovido de vício do produto ou falha do
serviço, em razão dos rendimentos reais da unidade, para o ramo de utilização
hoteleira, e as expectativas mantidas pela adquirente, risco próprio do
empreendimento, não consubstancia infração pela incorporadora.
2. Pretensão da parte recorrente que demanda reexame de fatos e provas, vedado
pela
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega incidência da
no acórdão embargado e afirma vedação ao reexame de fatos e provas
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56784675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:00
Código de Controle do Documento: c4732e64-62d3-4091-a929-60574cbafa00

no Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o acórdão reconheceu inexistência de
violação de lei federal e que revisar essa conclusão exigiria reexame de fatos e provas.
Assinala que a decisão embargada consignou o fundamento central sobre
frustração de expectativas e ausência de prova dos danos, reproduzindo o trecho e
defendendo a manutenção do decidido. Requer esclarecimentos e que as intimações
observem o disposto no
§§ 2o a 5o, do Código de Processo Civil.
art. 272,
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1038-1040 na qual a parte
embargada alega que não houve indicação de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material como previsto no
do CPC, o que impede o conhecimento do
art. 1.022
recurso. Defende o não conhecimento com base em precedente da Primeira Turma.
É o relatório.
VOTO
Observo que a parte embargante defende, genericamente, a existência de
vício na decisão ora embargada, deixando, contudo, de especificar em que consistiria.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO
DO NCPC QUANTO
ART. 1.022
AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE
REQUISITO FORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
9/3/2016:
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se pode conhecer dos embargos de declaração que se limitaram a externar
irresignação com o que foi decidido, sem fazer referência a nenhum dos vícios
enumerados no
do NCPC quanto ao teor do acórdão embargado,
art. 1.022
descumprindo os requisitos previstos no
do mesmo diploma legal.
art. 1.023
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no CC
Relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda
168.959/MT,
Seção, julgado em
DJe
3/5/2022,
5/5/2022)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, concluo que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
Documento eletrônico VDA56784675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:00
Código de Controle do Documento: c4732e64-62d3-4091-a929-60574cbafa00

inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:00
Código de Controle do Documento: c4732e64-62d3-4091-a929-60574cbafa00

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.406.742 / SP
Número Registro: 2023/0228861-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008379320218260554
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS : RAPHAEL MARTINS CAMPOS - RJ148598
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397315
AGRAVANTE : VALERIA CRISTIANE FUSARI
ADVOGADOS : ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
HEITOR SANTOS MORAES - SP359116
ANDRÉA GIMENEZ CONDE - SP205248
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - SP403596
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS : RAPHAEL MARTINS CAMPOS - RJ148598
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397315
AGRAVADO
: VALERIA CRISTIANE FUSARI
Documento eletrônico VDA57080254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:10:41
Código de Controle do Documento: ab88a599-06a3-4b87-863d-18703d5b90cb

ADVOGADOS : ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
HEITOR SANTOS MORAES - SP359116
ANDRÉA GIMENEZ CONDE - SP205248
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - SP403596
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: RAPHAEL MARTINS CAMPOS - RJ148598
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397315
EMBARGADO : VALERIA CRISTIANE FUSARI
ADVOGADOS
: ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
HEITOR SANTOS MORAES - SP359116
ANDRÉA GIMENEZ CONDE - SP205248
ELPIDIO DONIZETTI NUNES - SP403596
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:10:41
Código de Controle do Documento: ab88a599-06a3-4b87-863d-18703d5b90cb